Tribunal: TJSP
Processo: 2233223-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233223-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é parte
agravante Nivaldo Roberto Lemes, é a parte agravada Fernando de Oliveira Souza
Garcia da Silveira.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 14 de novembro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233223-28.2020.8.26.0000 - Voto no: 6555 *pv/mm
2/7
Voto no: 6555
Agravo de instrumento no: 2233223-28.2020.8.26.0000
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Joaquim da Barra
Foro de origem: Foro de São Joaquim da Barra
Vara de origem: 1a Vara
Juiz(a) de origem: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva
Agravante: Nivaldo Roberto Lemes
Agravado(a): Fernando de Oliveira Souza Garcia da Silveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Justiça gratuita. Ação de
indenização por dano moral, material e estético. Insurgência
contra decisão que indeferiu a gratuidade judiciária.
Impertinência. Ausência dos requisitos legais necessários para
concessão da benesse legal. Agravante não comprovou a
hipossuficiência alegada.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de fls. 50
dos autos originários, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária.
No presente instante, inconformada, a parte agravante interpôs recurso de
agravo de instrumento aduzindo, em síntese que não possui condições financeiras para
arcar com as custas processuais, uma vez que trabalha como autônomo (cabelereiro) na
varanda de sua residência.
Ausente o recolhimento de preparo tendo em vista o pedido de
gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233223-28.2020.8.26.0000 - Voto no: 6555 *pv/mm
3/7
Contraminuta apresentada às fls. 67/70.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O agravo NÃO merece PROVIMENTO.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Entretanto, devem ser acrescentadas algumas considerações.
Pois bem. Em que pese a argumentação da parte agravante, a r. decisão
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233223-28.2020.8.26.0000 - Voto no: 6555 *pv/mm
4/7
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la, apreciando, se
houver, os demais argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada no julgamento.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. Decisão
interlocutória, em que demonstra-se suficientemente motivada:
“O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233223-28.2020.8.26.0000 - Voto no: 6555 *pv/mm
5/7
pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da
hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam
para indicar a capacidade financeira, cabendo à parte interessada
comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de
indeferimento. No caso, afastada a presunção pelos indícios
constantes nos autos, a parte, apesar de intimada, deixou de
apresentar os documentos declinados para que fosse possível
avaliar de uma maneira global, sua condição financeira. É
importante observar que, mesmo a ausência de registro em
carteira do trabalho, ou indicação de renda limítrofe, por si
só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte
pode possuir outras fontes de rendimento ou reservas
financeiras que sirvam de complementação. No caso, o autor
realizou tratamento dentário no valor de R$ 23.000,00 (fls.
02), fato este que indica capacidade financeira incompatível
com
a
alegada
hipossuficiência.
Nesse
contexto,
indemonstrada a incapacidade financeira, INDEFIRO o pedido
de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já
indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das
custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03.”
(grifo nosso)
De início, cabe ressaltar que a assistência judiciária é devida a quem se
diz impossibilitado de custeá-la, sujeito a comprovação da referida condição de
hipossuficiência da parte que a pleiteou.
Desta feita, para fins de deferimento, não se exige o estado de miséria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233223-28.2020.8.26.0000 - Voto no: 6555 *pv/mm
6/7
absoluta do requerente da benesse, mas a pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja,
o direito será concedido se houver a respectiva prova de que haverá prejuízo do próprio
sustento ou de sua família.
A gratuidade requerida no caso concreto se fundamenta na ausência de
condições para arcar com as custas processuais, mediante juntada de declaração de
isenção de imposto de renda (fls. 47) e extrato de cartão de crédito (fls. 48/49). No
entanto, pela análise dos autos resta evidenciado a inexistência de demais documentos
que comprovem a alegada hipossuficiência.
Frise-se, que o agravante trabalha como cabelereiro autônomo (não
trabalha com carteira assinada), mas, mesmo assim aufere RENDIMENTOS como
contrapartida deste labor.
Isto posto, não resta comprovada a hipossuficiência financeira da parte
agravante, portanto, não preenchido o requisito necessário para o deferimento da justiça
gratuita.
Em igual sentido dá conta a jurisprudência deste E. TJSP:
“Agravo Interno. Interposição contra decisão que indeferiu a
gratuidade judiciária. Documentação acostada aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233223-28.2020.8.26.0000 - Voto no: 6555 *pv/mm
7/7
suficientes para evidenciar a desnecessidade de concessão da
benesse. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo Interno Cível 1010135-87.2019.8.26.0002; Des.
Relator (a): Coelho Mendes; 10a Câmara de Direito Privado; D.
J.: 04/02/2020)
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser DESPROVIDO,
mantendo-se a r. decisão pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)